Tribunal: TJDFT
Processo: 0719693-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719693-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CEIFRAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME, RONALDO NICHETTI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, Processo n° 0705782-05.2019.8.07.0003, em que litiga com CEIFRAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA- ME E OUTRO, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CNIB. Eis o teor da decisão agravada quanto ao tema (ID 26636693): A parte exequente requer a pesquisa de bens dos executados por meio do sistema CNIB, alegando que é banco de dados utilizado pelo Judiciário para promoção da efetividade da execução. Decido. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento no 39, da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens, bem como é uma importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Não se apresenta, portanto, como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor em ações executivas privadas. Ademais, em que pesem os esforços empregados no intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, fato é que esse sistema pode ser acessado pela parte credora, via internet, com o pagamento dos respectivos encargos, não tendo sido demonstrada qualquer dificuldade concreta de acesso à plataforma a justificar a interferência judicial pretendida. Ressalto, ainda, que é ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, c, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio da devedora. Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de consulta ao sistema CNIB (ID 89792696). Em suas razões recursais (ID 26636691), o agravante requer a concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal, pois entende que a não concessão dos pedidos poderá acarretar a extinção ou o arquivamento do processo, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, a fim de realizar o rastreamento de todos os bens dos agravados via sistema CNIB, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do agravante. Preparo comprovado (ID 26636696). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir os pedidos formulados em caráter liminar. O deferimento do pedido de tutela provisória formulado pelo agravante fica condicionado ao preenchimento concomitante dos requisitos elencados no artigo 300, do Código de Processo Civil, e no caso em exame, não se verifica a existência do perigo concreto de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que autorize a concessão dos pedidos liminarmente. Cumpre salientar que o deferimento do pedido em sede liminar é excepcional, devendo ser relegado as situações em que as decisões agravadas se mostrarem, de plano, manifestamente ilegais ou abusivas, não sendo essa a hipótese dos autos. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência do perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator